Tribunal: STF
Processo: ADPF 54
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO - CURATELA. No processo objetivo, não há espaço
   para decidir sobre a curatela.
        GRAVIDEZ - FETO ANENCÉFALO -
   INTERRUPÇÃO - GLOSA PENAL. Em processo revelador de argüição de
   descumprimento de preceito fundamental, não cabe, considerada
   gravidez, admitir a curatela do nascituro.